Tribunal: TJDFT
Processo: 0705830-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705830-55.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAIS RODRIGUES DE ABREU, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME APELADO: RAFAEL FERREIRA FEITOSA BISPO, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME, THAIS RODRIGUES DE ABREU Despacho 1. Apelações cíveis interpostas, respectivamente, por Thaís Rodrigues de Abreu Ribeiro e Souza Comércio de Medicamentos Ltda. ME contra a sentença da Vara Cível de Planaltina que, em ação indenizatória proposta por Rafael Ferreira Feitosa Bispo, julgou o pedido inicial procedente para rescindir o contrato de compra e venda do veículo e condenar os réus a restituírem ao autor R$ 25.000,00 e a pagar-lhe indenização de danos morais de R$ 5.000,00 (ID no 33654689). 2. A primeira apelante, Thaís Rodrigues de Abreu, foi intimada para prestar esclarecimentos sobre o vínculo que mantém com a segunda ré, Souza Comércio de Medicamentos Ltda., e para comprovar a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça. 3. Em resposta, informou não possuir vínculo ou participação na empresa, conforme contrato social juntado com a contestação, e apresentou documentos (IDs no 34347371 e no 34347372). 4. Embora a apelante não conste no contrato social mencionado, firmado em 2012 (ID no 33653652), consultas aos dados públicos disponíveis na internet indicam a condição de sócia-administradora da referida empresa (https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp). 5. Em razão disso, concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que a primeira apelante, Thaís Rodrigues de Abreu, esclareça o vínculo que mantém com a empresa Souza Comércio de Medicamentos Ltda., sob pena de multa por litigância de má-fé. 6. Na mesma oportunidade, apresente, se o caso, o balanço patrimonial recente da referida empresa Souza Comércio de Medicamentos Ltda., além de comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 7. Sem prejuízo, intime-se a segunda apelante, Souza Comércio de Medicamentos Ltda., para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente as eventuais alterações contratuais recentes, sob pena de expedição de ofício à Junta Comercial do Distrito Federal. 8. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 9. Publique-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO